Tribunal: STF
Processo: RE 145895
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-02-07
Data de publicação: 1995-02-07

Ementa:
E  M  E  N  T  A:    RECURSO   EXTRAORDINÁRIO   -  BENEFICIO

PREVIDENCIÁRIO   DE   PRESTAÇÃO    CONTINUADA   -   CONCESSÃO   DESSE

BENEFICIO  APÓS  A  PROMULGAÇÃO   DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL  DE  1988

-  INAPLICABILIDADE  DO CRITÉRIO  PREVISTO  PELO ADCT/88,  ART.  58 -

FUNÇÃO  JURÍDICA DA  NORMA DE  DIREITO  TRANSITORIO -  PRESERVAÇÃO DO

VALOR  REAL DOS BENEFÍCIOS  PREVIDENCIARIOS (CF, ART. 201,PAR.2). -
INVOCAÇÃO,  AINDA, DE  MATÉRIA NÃO  PREQUESTIONADA  - RE  CONHECIDO E

PROVIDO EM PARTE.
         -  Somente os  benefícios de  prestação continuada, mantidos

pela  Previdencia Social na  data da promulgação da Constituição, são

suscetiveis  de sofrer  a revisão  de seus  valores de  acordo com os

critérios  estabelecidos  no  art. 58  do  ADCT/88,  cuja incidencia,

temporalmente  delimitada, não se  projeta sobre situações de caráter

previdenciário constituidas após 05 de outubro de 1988.
         A  aplicação de uma regra de direito transitorio a situações

que  se formaram posteriormente ao momento de sua vigencia subverte a

propria  finalidade que  motivou  a edição  do  preceito excepcional,

destinado,  em sua especifica  função jurídica,  a reger situações ja

existentes a época de sua promulgação.
         -  O reajustamento  dos benefícios  de  prestação continuada

concedidos   pela   Previdencia   Social   após   a   promulgação  da

Constituição  rege-se pelos  critérios  definidos em  lei   (CF, art.

201, PAR-2).
         O  preceito inscrito no art. 201, PAR-2, da Carta Politica -

constituindo tipica norma de integração - reclama, para efeito de sua

integral  aplicabilidade, a  necessaria intervenção concretizadora do

legislador   (interpositio  legislatoris).   Existência  da   Lei  n.

8.213/91, que dispõe sobre o reajustamento dos valores dos benefícios

previdenciarios (arts. 41 e 144).